Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-27.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILILIDADE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA DO ACUSADO. QUANTUM DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO ADEQUADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade não basta a simples alegação de que o apelante enfrentava dificuldades financeiras. Ao revés, exige-se a demonstração idônea de que a miserabilidade vivenciada colocava em risco a própria sobrevivência do ser humano, autorizando, assim, o sacrifício de outro bem jurídico de menor valor.
2. Havendo a grave ameaça, consistente em postura contundente e intimidatória do réu ao abordar a vítima, uma criança de apenas 12 (doze) anos de idade, capaz de causar-lhe grave temor, mostra-se descabida a desclassificação para o crime de furto.
3. Aplica-se a fração de 1/6 da pena-base, na segunda fase da dosimetria, conforme a jurisprudência deste Tribunal, quando houver a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência do acusado.
4. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal.
5. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, adequada a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, ainda que a sanção fixada seja inferior a 8 anos de reclusão.
6. Tendo em conta que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso conhecido e desprovido.